Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017856-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.689/0001-01 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.328/0001-65 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.366/0001-18 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE HOMOLOGOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO AUTORIZOU A ONERAÇÃO DE IMÓVEL E OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – Agravo Interno Prejudicado.

A questão relativa à competência da 4a Vara Cível de Rondonópolis para processar e julgar o feito da Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, encontra-se sub judice, sendo o caso de se manter os autos sob a tutela do mencionado Juízo, diante das circunstâncias do caso.

Sendo assim, não há que se falar, a rigor, de incompetência do Juízo prolator das decisões objurgadas, ao qual caberá o processamento do feito, quanto mais, há que se falar em nulidade dos atos por ele praticados, mesmo porque, a teor do alegado pela própria agravante, a recuperação judicial originária prefaciou em 2019, tendo nesta ocorrido diversos incidentes que atrasaram o andamento do feito, inclusive, as alterações de competência.

De outra parte, cediço é que a autoridade judiciária exerce controle de legalidade ou legitimidade das deliberações da Assembleia Geral de Credores e não, controle de mérito.

As deliberações de Assembleia são tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e, desde que tenham sido observadas as formalidades legais previstas no art. 35, da Lei no 11.101/2005, portanto, o conteúdo das deliberações na assembleia escapa do controle jurisdicional.

Com efeito, em que pese as alegações da agravante, vislumbra-se que o Juízo a quo procedeu ao controle de legalidade do plano aprovado soberanamente pela Assembleia Geral de Credores.

Por outro lado, a análise das demais questões postas pela recorrente, não se vislumbra que tais aspectos tenham sido objeto de análise do Juízo monocrático, de maneira que, a apreciação destas, por meio do vertente agravo de instrumento, salvo melhor juízo, pode se configurar como supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição, por fim, de se ressaltar que, quando restar resolvida, definitivamente, a questão relativa à competência do Juízo para julgamento do feito, tais questões poderão ser resolvidas pelo Juízo falimentar competente.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter intacta a decisão interlocutória agravada.

Em consequência,
JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por LAAD AMERICAS NV em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado em seu agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças MT, nos autos da Recuperação Judicial no. 0008807-53.2019.8.11.0004, proposta pelo GRUPO MONTE ALEGRE, que, dentre outras medidas, homologou o plano de recuperação judicial do grupo recuperando, se declarou incompetente para julgar o feito e remeteu os autos à Comarca de Barra do Garças.

Em suas razões, o Agravante sustenta que, nos autos da Recuperação Judicial, as Agravadas alegaram a necessidade de financiamento de suas atividades produtivas, pleiteando ao Juízo a quo a oneração de parcela da Fazenda 3 Irmãos à Agrícola Alvorada S.A. por meio de alienação fiduciária, conforme o “Termo de Aprovação de Crédito e suas Condições”.

Contudo, anota que o Juízo a quo autorizou a alienação fiduciária do referido bem, sem que tenha sido ouvido o Comitê de Credores, embora tenha se baseado no artigo 69-A da Lei 11.101/05 (Lei de Falência), em clara ofensa à legislação falimentar.

Anota que o fumus boni iuris é identificado pela necessidade de suspensão das tratativas do “Termo de Aprovação de Crédito e suas Condições” entre as Agravadas e a Agrícola Alvorada S.A., tendo em vista que foi dado em garantia bem imóvel pertencente as Agravadas cujo qual é essencial para que seja cumprido com o pagamento dos créditos arrolados na Recuperação Judicial, vez que, se a Fazenda 3 Irmãos for retirada das Recuperandas, não haverá outro meio para manter a recuperação judicial e a satisfação dos credores.

O perigo de dano é configurado já que o prosseguimento do “Termo de Aprovação de Crédito e suas Condições” trará inúmeras amarras ao processo recuperacional, vez que o concurso de credores estará prejudicado com a possível perda de um imóvel que engloba o ativo das Agravadas e que deveria ser utilizado o integral cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Assim, requer seja reconsiderada a decisão monocrática agravada ou reformada pelo órgão colegiado, a fim de que seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, suspendendo a decisão de Id. 115158770 dos autos da Recuperação Judicial, que autorizou a alienação fiduciária sem previsão no Plano de Recuperação Judicial, sem a aprovação dos Credores e do Administrador Judicial e sem informações mínimas acerca da necessidade e condições de tal financiamento até o julgamento final do Agravo de Instrumento em epígrafe.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 188911652).

Diante da possibilidade de julgamento simultâneo, a d. Procuradoria Geral da Justiça foi intimada e, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 193860184).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por verificar a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

A pretensão da agravante consiste na declaração de nulidade dos atos praticados pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que declarou a incompetência para processar e julgar o feito originário.

Na hipótese de entendimento diverso, propugna pela anulação da decisão de Id. 122927747, determinando-se a apreciação dos aspectos abordados nos embargos de declaração opostos pela agravante.

Subsidiariamente, almeja seja anulada a decisão que homologou o plano de recuperação judicial dos agravados ou, que seja realizado controle de legalidade, em especial, em relação aos pontos apontados pela agravante.

Ainda subsidiariamente, requereu a reforma das decisões impugnadas, para o fim de ser indeferido o pedido de oneração do imóvel das Agravadas em contraprestação a financiamento fornecido por empresa inapta, à revelia dos demais credores, e sem que se apresente um mínimo de informações acerca de sua necessidade.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da Recorrente, é o caso de desprover o seu recurso.

Inicialmente, peço vênia para trazer à colação fundamentação constante do parecer emitido pela Procuradoria de Justiça nos autos do RAI no 101754668.2023.8.11.0000, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que determinou a devolução dos autos do feito originário ao Juízo de origem, a saber, o Juízo 2a Vara Cível de Barra do Garças, assim redigida:

“O cerne da questão sub judice é o ato que importe em deslocamento da competência para processar e julgar os autos da Ação de Recuperação Judicial no 0008807-53.2019.8.11.0004, proposta pelos integrantes do Grupo Monte Alegre e outra entre o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis e o Juízo do 2a Vara Cível de Barra do Garças.

Sustenta a agravante que a questão relativa da competência para o processamento do feito originário está acobertada pela preclusão, na medida em que houve a redistribuição do feito com base na Resolução TJ-MT/OE no 10/2020, por tratar-se essa de Vara Especializada em Recuperação Judicial, não havendo qualquer insurgência entre as partes integrantes do processo, por outro lado, anota que o feito já havia sido redistribuído em virtude da declaração de suspeição por parte da Magistrada da 2a Vara Cível de Barra do Garças, com nova redistribuição ao Juízo a quo, por conta da vigência da mencionada Resolução que redefiniu a competência da Vara Especializada.

Com razão a agravante. Não se descuida que a Resolução TJMT-OE no 10, de 30 de julho de 2020 estabelece no caput do seu art. 6o que: ‘A mudança de competências das unidades relacionadas não importará em redistribuição dos processos que estão tramitando nas referidas unidades.’

Todavia, no caso em tela, verifica-se uma particularidade, uma vez que após declínio de competência em razão da declaração de suspeição feita pela MM Juíza titular da 2a Vara Cível de Barra do Garças, foi pelo Magistrado substituto, determinada a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Rondonópolis, no qual, segundo consta, vários atos processuais foram levados a efeito, com aprovação do plano de recuperação judicial dos recuperandos.

Desse modo restou reconhecida a aplicabilidade da Resolução TJ-MT-OE no 10, de 30 de julho de 2020, ademais, após a tramitação do feito por considerável período junto ao Juízo a quo, onde ocorreram várias fases importantes da recuperação judicial em referência, nova alteração de competência seria contraproducente à marcha processual, em prejuízo à todas as partes envolvidas no processo, tanto aos recuperandos, quanto aos credores.

Não é demais ressaltar que a recuperação judicial originária foi deferida ainda no ano de 2019, tendo ocorrido, desde então, diversos incidentes que por certo implicaram em atraso da marcha processual, de modo que nova redistribuição do feito implica em prejuízo à razoável duração do processo, à eficiência e à celeridade.”

Dessa forma, ao que se extrai, a questão relativa à competência da 4a Vara Cível de Rondonópolis para processar e julgar o feito da Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, encontra-se sub judice, sendo o caso de se manter os autos sob a tutela do mencionado Juízo, diante das circunstâncias do caso.

Sendo assim, não há que se falar, a rigor, de incompetência do Juízo prolator das decisões objurgadas, ao qual caberá o processamento do feito, quanto mais, há que se falar em nulidade dos atos por ele praticados, mesmo porque, a teor do alegado pela própria agravante, a recuperação judicial originária prefaciou em 2019, tendo nesta ocorrido diversos incidentes que atrasaram o andamento do feito, inclusive, as alterações de competência.

De outra parte, cediço é que a autoridade judiciária exerce controle de legalidade ou legitimidade das deliberações da Assembleia Geral de Credores e não, controle de mérito.

As deliberações de Assembleia são tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e, desde que tenham sido observadas as formalidades legais previstas no art. 35, da Lei no 11.101/2005, portanto, o conteúdo das deliberações na assembleia escapa do controle jurisdicional.

Com efeito, em que pese as alegações da agravante, vislumbra-se que o Juízo a quo procedeu ao controle de legalidade do plano aprovado soberanamente pela Assembleia Geral de Credores.

Por outro lado, a análise das demais questões postas pela recorrente, não se vislumbra que tais aspectos tenham sido objeto de análise do Juízo monocrático, de maneira que, a apreciação destas, por meio do vertente agravo de instrumento, salvo melhor juízo, pode se configurar como supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição, por fim, de se ressaltar que, quando restar resolvida, definitivamente, a questão relativa à competência do Juízo para julgamento do feito, tais questões poderão ser resolvidas pelo Juízo falimentar competente.

Por fim, embora a agravante sustente nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores, tendo sido observados, quanto a forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei 11.101/05.

Ademais, não se vislumbra, no processamento da recuperação judicial, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

Assim, em uma análise sumária, não se verifica qualquer ilicitude que possa inviabilizar a homologação da deliberação tomada em assembleia geral, merecendo ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter intacta a decisão interlocutória agravada.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024